Tribunal: TJBA
Processo: 8002220-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002220-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: A. S. D. S. e outros

Advogado(s)
:
YASMIN DA SILVA PURIFICACAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e reconheceu nulidade parcial de decisão recorrida por julgamento
extra petita
, ao determinar a manutenção do plano de saúde não requerida na exordial. A parte embargante alegou contradição no acórdão, por ter mantido a ordem de custeio do tratamento e afastado a manutenção do contrato de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — capazes de justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, considerando a alegação de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embargos de Declaração somente se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna à decisão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão da matéria já decidida.

4 - A contradição prevista no art. 1.022, II, do CPC, é aquela interna à decisão, entre fundamentos e dispositivo, não configurando contradição a divergência entre as razões do julgado e as alegações das partes.

5 - No caso concreto, o acórdão recorrido foi claro e coerente ao reconhecer a nulidade parcial da decisão
extra petita
, limitando a análise ao pedido inicial de custeio do tratamento, sem estender-se à manutenção do plano de saúde, inexistindo contradição interna.

6 - O pedido de manutenção do plano de saúde é matéria tratada em processo diverso e, inclusive, com decisão liminar proferida e favorável ao consumidor.

7 - O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8 - O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais não exige pronunciamento expresso sobre todos os artigos citados pelas partes, bastando que a causa tenha sido decidida e fundamentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1 - Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, destinando-se exclusivamente ao suprimento de omissão, correção de obscuridade, contradição interna ou erro material.

2 - A contradição prevista no art. 1.022, II, do CPC, refere-se a incongruências internas da decisão, não se caracterizando por simples divergência entre o julgado e as alegações das partes.

3 - O prequestionamento de normas legais ou constitucionais para fins recursais não demanda pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos apontados, sendo suficiente a decisão fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 141, 492, 489, 1.022, I, II e III, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
no processo nº 8002220-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante
C
ENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Embargado
A.S.S.S, representado por VICTORIA DE JESUS SERAFIM.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA